Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737743-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. G. L. H. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO HADDAD FILHO AGRAVADO: EDUARDO HADDAD D E C I S Ã O Ao que se observa das peças de ID 21344220 e 21721639, a parte agravante manifesta sua desistência quanto ao agravo de instrumento e agravo interno. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Cumpridas as cautelas de praxe, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador